Tribunal: TJDFT
Processo: 0736543-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO EMENDA. NÃO CUMPRIDA. INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. PROCESSO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. CADASTRO OBRIGATÓRIO DA EMPRESA. PORTARIAS GC 140/2018 E GPR 239/. INTIMAÇÃO EFETIVADA E VÁLIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, INCISO I DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo digital prevê a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico e serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
1.1. O cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica é obrigatório nas ações que tramitam eletronicamente em Primeira Instância desde 17.09.2018, quando publicada a Portaria GC 140/2018, e, nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a Portaria GPR 239 de 07 de fevereiro de 2019.
1.2. As citações e intimações efetivadas por meio eletrônico serão consideradas válidas e aperfeiçoadas no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema ou após 10 dias corridos contados da data de envio, caso não seja feita a consulta. Artigo 5o, §3o da Lei 11.419/2006.
2. Inequívoca a desídia da empresa autora, ora apelante, que, cadastrada no PJe e devidamente intimada, permaneceu inerte para dar prosseguimento ao feito.
3. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte impõe a extinção do feito nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
4. O exercício do direito de ação de forma precária denota flagrante descaso para com regular prosseguimento do processo, de modo que se mostra escorreita a sentença que indeferiu a inicial.
5. A extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso I do CPC não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, porque tal providência somente é exigível nos casos de abandono da causa, conforme dispõe o §1o do referido dispositivo legal.
6. Honorários fixados ante a apresentação de contrarrazões.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.